Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO BOLETO FALSO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇAÕ DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. VERIFICADA.
I. Caso em Exame:
Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo autor e pelo réu, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a quitação das parcelas de financiamento que foram pagas pelo autor a terceiros, mediante fraude na emissão de boletos adulterados. O réu defende a ausência de responsabilidade em virtude de fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima. O autor, pleiteia condenação dos réus a pagar indenização por danos morais e multa por descumprimento de ordem judicial liminar.
II. Questão em Discussão: 2. A controvérsia gira em torno de se verificar se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos sofridos pelo autor em decorrência da fraude, ou se o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor
III. Razões de Decidir: 3. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que comprovassem falha do sistema bancário, nem que o atendimento pelos meios oficial da instituição bancária direcionou o autor ao aplicativo de mensagens onde ocorrera a fraude. 4. O autor forneceu espontaneamente seus dados pessoais e contratuais, facilitando a ocorrência da fraude, de modo que, caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, manifesta-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A excludente de responsabilidade afastou o nexo de causalidade entre a prestação do serviço bancário e o dano, ficando comprovado que a fraude foi perpetrada por terceiros sem falha direta no serviço bancário.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Apelação da ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Apelação do autor conhecida e desprovida.
Tese se julgamento: “1. A constatação de que a fraude do “boleto falso” decorreu de culpa exclusiva do consumidor, o qual forneceu dados e informações aos falsários, bem como negligenciou a análise básica das informações do beneficiário constantes nos boletos inautênticos recebidos, constitui excludente de responsabilidade civil estampada no art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor”.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC): Art. 14, §3o, incisos I e II.
Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
Acórdão 1778352, 07076467920228070001: 3a Turma Cível, Rel. Roberto Freitas Filho, 25/10/2023.
Acórdão 1832429, 07000425220228070006: 8a Turma Cível, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 21/3/2024.
Acórdão 1771301, 07062965720218070012: 6a Turma Cível, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 11/10/2023.